Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-12.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Ação monitória – Cheque – Procedência do pedido – Cerceamento de defesa inexistente – Partes que tiveram a oportunidade de se manifestar sobre eventuais provas que pretendiam produzir para comprovar as suas alegações - Não realização de audiência de conciliação – Fato que não impede que as partes se conciliem, independente da realização do ato – Pretensão, da embargante, de que haja compensação

Ementa:
Ação monitória – Cheque – Procedência do pedido – Cerceamento de defesa inexistente – Partes que tiveram a oportunidade de se manifestar sobre eventuais provas que pretendiam produzir para comprovar as suas alegações - Não realização de audiência de conciliação – Fato que não impede que as partes se conciliem, independente da realização do ato – Pretensão, da embargante, de que haja compensação de créditos e débitos - Ausência de provas neste sentido – Necessidade de observância do disposto nos arts. 434 e 435, paragrafo único, do Código de Processo Civil - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Penalidade por interposição de embargos de declaração protelatórios que deve ser afastada - Apelação provida, em parte.